Tribunal: TCU
Processo: 021.358/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante convênio que teve como objeto Implantar o Programa Parada Legal - Qualificação, Conforto e Segurança na Estrada, nos pontos de parada nas rodovias que integram os três destinos indutores: Campo Grande, Corumbá e Bonito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 1868/2009, cujo objeto consistiu no instrumento descrito como "Implantar o Programa Parada Legal - Qualificação, Conforto e Segurança na Estrada, nos pontos de parada nas rodovias que integram os três destinos indutores: Campo Grande, Corumbá e Bonito", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. acatar as alegações de defesa apresentadas por Nilde Clara de Souza Benites Brun e julgar, com fundamento no art. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalva suas contas, dando-lhe quitação; e 9.2. comunicar esta deliberação à responsável e ao Ministério do Turismo.